Tribunal: TCU
Processo: 005.829/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4339/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor da Empresa de Turismo da Bahia S.A. - Bahiatursa em liquidação, da Sra. Emília Maria Salvador Silva e do Sr. Celso Zallio Coelho, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais transferidos por meio do Convênio 737565/2010 (Siafi 737565), firmado entre o Ministério do Turismo e a Empresa de Turismo da Bahia S.A. - Bahiatursa em liquidação, tendo por objeto o evento descrito como "Forró do Terreiro de Jesus". Considerando que, em instrução de peça 198 destes autos, apurou a AudTCE que, apresentada a prestação de contas em 12/9/2014 (peça 197), somente houve a emissão de parecer de análise em 10/3/2020, após ter sido proferido o Acórdão 9995/2019-TCU-Primeira Câmara , de maneira que transcorreram mais de cinco anos de inação do poder concedente em tal análise, configurando-se a prescrição da pretensão de ressarcimento e punitiva, nos termos da Lei 9.873/1999 e da Resolução TCU 344/2022, Considerando que, em face dessa constatação, propõe a unidade instrutiva o arquivamento desta TCE em face de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular, Considerando que o Ministério Público junto ao TCE, em parecer de peça 201 destes autos, manifesta-se também pelo arquivamento da TCE, Considerando, portanto, as disposições constantes da Lei 9.873/1999, da Resolução TCU 344/2022, bem assim, o entendimento fixado por este Tribunal por meio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento nos arts. 1o da Lei 9.873/1999 e arts. 2o, 4o, inciso II, da Resolução-TCU 344/2022; b) deixar de prosseguir com o julgamento das contas, com fulcro no art. 12, parágrafo único, da Resolução-TCU 344/2022; c) arquivar o processo, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; d) dar ciência deste acórdão, da instrução e pronunciamentos de peças 198/201 ao Ministério do Turismo e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 005.829/2022-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Celso Zallio Coelho (XXX.277.365-XX); Empresa de Turismo da Bahia S.a - Bahiatursa Em Liquidação (15.225.014/0001-80); Emília Maria Salvador Silva (XXX.610.465-XX); Governo do Estado da Bahia (13.937.032/0001-60). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado da Bahia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Ana Bárbara Martins Costa (OAB-BA 41846), Fabio Follador Coelho (OAB-BA 36340) e outros, representando Emília Maria Salvador Silva.